Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020103-96.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: AIRTON PEREIRA DE ARAUJO
PACIENTE: GILSON DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gilson dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de triplo homicídio qualificado, por fatos ocorridos em 26.10.2019, do qual resultou a morte das vítimas Matheus Paes Zeferino, Osmir Zeferino e Klidio Henrique Richieri Pereira.
Aduz, no entanto, que os fatos não ocorreram conforme a versão acusatória, pois o paciente teria agido em legítima defesa, após ser ameaçado pelas vítimas. Relata, ainda, que após os fatos constitui advogado e manifestou à autoridade policial o desejo de colaborar com a apuração destes, mas passou a sofrer ameaças, razão porque teria se mudado do distrito da culpa.
Neste contexto, teria sido decretada a prisão preventiva do paciente, fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, da garantia da instrução processual e para aplicação da lei penal, restando cumprido o mandado judicial em 18.6.2021.
Verbera que a prisão preventiva foi mantida em decisão prolatada em 25.6.2021 e apesar da defesa ter apresentado resposta à acusação em 21.7.2021 e pedido de revogação da custódia cautelar em 15.10.2021, desde então não houve qualquer impulsionamento no feito.
Assim, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como também a ocorrência de coação ilegal, por excesso de prazo na duração da constrição cautelar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 109049977).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva aos pacientes justificou a necessidade da medida constritiva, ante gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Outrossim, os prazos processuais não são computados de forma meramente aritmética, sendo certo que as circunstâncias do caso, em primeira análise, estão a justificar o maior elastério processual, pois se trata de ação penal com dois acusados e até o instante não foi possível a citação pessoal do coacusado.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator